Tribunal: TJDFT
Processo: 0724230-38.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724230-38.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA D E S P A C H O Diante da alegação da parte autora (ID. 76779503), intime-se o réu (Banco Bradesco S/A), para que comprove, no prazo de 05 (cinco) dias, o cumprimento da liminar deferida na origem, a qual determinou o restabelecimento do plano de saúde do autor. Findo o prazo, retornem os autos para julgamento do mérito recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator